Tribunal: TJSP
Processo: 0024430-18.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE SOPESOU O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AO CASO E CONFIRMOU A PRETENSÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória, conforme art. 203, § 2°, do CPC. Em se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE SOPESOU O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AO CASO E CONFIRMOU A PRETENSÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória, conforme art. 203, § 2°, do CPC. Em se tratando de erro grosseiro, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Não viabilidade de prosseguimento. Risco de supressão de instância. Inadmissibilidade (CPC, art. 932, III).
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024430-18.2004.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados SERGIO DE SOUZA, FÁTIMA APARECIDA
SIQUEIRA PEREIRA, MAFALDA TOLEDO, ROBERTO LOPES DE FREITAS,
MARTA POLICARPO DE OLIVEIRA SOUZA e MARIA APARECIDA
TAMANINI MORENO MORALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024430-18.2004.8.26.0053 -Voto no 22411
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0024430-18.2004.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: SERGIO DE SOUZA e OUTROS
Juiz(a) Sentenciante: FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
Voto no 22411
APELAÇÃO
CÍVEL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
SOPESOU O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AO CASO
E CONFIRMOU A PRETENSÃO AOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS,
E
DETERMINOU
O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE
REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão que julga
impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a
execução, tem natureza interlocutória, conforme art. 203, §
2°, do CPC. Em se tratando de erro grosseiro, inviável a
aplicação do princípio da fungibilidade. Não viabilidade de
prosseguimento.
Risco
de
supressão
de
instância.
Inadmissibilidade (CPC, art. 932, III).
Recurso não conhecido.
Vistos.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento
de sentença oposta pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo em face de Sergio de Souza e outros, objetivando o
reconhecimento do excesso de execução, eis que, por ter sido
realizado o pagamento da condenação, não haveria de ser
cobrada nenhuma verba honorária.
A r. decisão julgou improcedente o pedido
e determinou o prosseguimento da execução, ao fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024430-18.2004.8.26.0053 -Voto no 22411
3
que o pagamento dos honorários advocatícios seria devido ao
patrono dos autores, pois, conforme o princípio da causalidade,
teria a impugnante dado causa à ação (fl. 501).
Contra
essa
decisão,
apelou
a
impugnante, sustentando que teria havido pagamento integral no
âmbito administrativo dos valores devidos antes mesmo do
julgamento em sede recursal, o que tornaria a pretensão aos
honorários indevida, uma vez que a cobrança já não seria mais
devida (fls. 503/506).
O recurso foi recebido e respondido (fl.
509/510).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O
presente
recurso
não
deve
ser
conhecido quanto ao mérito.
À luz do artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código
de Processo Civil, tem-se:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024430-18.2004.8.26.0053 -Voto no 22411
4
Aduz
o
artigo
1.009
dessa
mesma
legislação processual que: “Da sentença cabe apelação”.
Nesse
sentido,
ao
apreciar
questão
semelhante, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO
CABÍVEL. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/1973 [920, III, E 1.009 DO
CPC/2015].
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que o recurso cabível contra decisão
extintiva da execução é a apelação, e não o agravo de
instrumento, à luz do art. 475-M, § 3o, do CPC/1973 [920, III, e
1.009 do CPC/2015]. Ademais, salienta-se que a interposição de
agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro e não permite a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas
na hipótese de dúvida objetiva. Precedentes. 2. Agravo interno
não provido”
(AgInt
no
REsp
1.704.491/RO,
rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, j.: 22/5/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ASTREINTES.
FIXAÇÃO
DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 282 DO STF. TEMA COGNOSCÍVEL
DE
OFÍCIO.
NECESSIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024430-18.2004.8.26.0053 -Voto no 22411
5
FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o
NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016:
Aos
recursos
interpostos
com
fundamento
no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.2. O recurso especial não deve
ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão
federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 282 do STF.
3. O STJ entende que, mesmo aquelas matérias cognoscíveis de
ofício nas instâncias ordinárias, devem ser prequestionadas no
âmbito do recurso especial. 4. A decisão que julga impugnação
ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva
desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 475-M, §
3o,
do
CPC/73, sendo impossível conhecer a apelação
interposta com fundamento no princípio da fungibilidade
recursal, tendo em vista a existência de erro inafastável. 5.
Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior
advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de
3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de
qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva
quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo
interno não provido, com imposição de multa.” (destaquei)
(AgInt no AREsp 1.312.508/ES, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j.: 8/10/2018).
Decerto, a discussão não versa a respeito
de apelação; todavia, trata-se da aplicação do disposto no
parágrafo único do artigo 1.015 do CPC:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024430-18.2004.8.26.0053 -Voto no 22411
6
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.” (destaquei)
Na mesma linha, o desembargador Rubens Hill, no julgamento da Apelação Cível no
0034442-70.2016.8.26.0506, enfatizou:
“APELAÇÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Insurgência contra a r. decisão que, acolhendo a impugnação
apresentada,
determinou
o
prosseguimento
da
execução -
Decisão que possui natureza jurídica de decisão interlocutória e
deve ser recorrida por meio de agravo de instrumento -
Inteligência do artigo 1.015, par. único, do Código de Processo
Civil Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal
de Justiça Recurso não conhecido.”
Não
obstante,
o
conhecimento
do
presente recurso possibilitaria a devolução de toda a matéria,
nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil,
decaindo-se, assim, em supressão de instância, haja vista ainda
haver questões a serem dirimidas e passíveis de análise pelo
magistrado de primeiro grau, sobretudo em relação à satisfação
da obrigação.
Ad argumentandum tantum, a despeito da
ocorrência do pagamento no âmbito administrativo, denota-se
que foi a ora apelante quem deu causa ao ajuizamento da ação,
subordinando-se, desse modo, ao princípio da causalidade,
segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à
instauração de um incidente deve responder pelos ônus deles
decorrentes, uma vez que os autores, ora apelados, no início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024430-18.2004.8.26.0053 -Voto no 22411
7
processo, detinham interesse de agir e legitimidade quanto à
pretensão, porquanto receberam a procedência do provimento
jurisdicional sobre o mérito, conforme a sentença prolatada (fls.
305/310), apenas confirmada pelo órgão colegiado desta E.
Câmara (fls. 451/457).
Portanto, subsumível ao caso a hipótese
prevista no artigo 932, inciso III, da legislação processual civil,
eis que inadmissível a análise do mérito.
Diante do exposto, pelo meu voto, não
conheço do recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator